Tribunal: STF
Processo: ARE 1404444
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. SEÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AUXÍLIO CRECHE. DESCONTOS. ART. 6º DO DECRETO Nº 977/1993. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 



    1. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009), não se aplicando ao caso dos autos na medida em que a pretensão da parte autora foi acolhida pela sentença recorrida.



    2. As Seções Sindicais detêm prerrogativa sindical no âmbito de sua jurisdição, atuando na condição de substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais das categorias a elas vinculadas.



    3. O Decreto nº 977/93 inovou a ordem jurídica, extrapolando o disposto na Lei 8.069/90 e em desacordo com a Constituição Federal, razão pela qual indevida a participação do servidor no custeio do auxílio-creche, cuja finalidade é a compensação pelo não atendimento do dever estatal.



    5. Concluído o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 810 (RE nº 870.947), sem modulação de efeitos, definiu o STF que, no tocante às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    6. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra.



    7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "(...) o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC" (REsp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 17/05/2017). ” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 131). 



    Opostos embargos de declaração, a estes foram negados provimentos.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 8°; 37, X; 61; 97; 205; e 208, da mesma Carta. 



    No julgamento do REsp 1.912.091, interposto concomitantemente ao presente Recurso Extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios. (documento eletrônico 204) .



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, dado que apenas manteve a constitucionalidade e interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 927.229-AgR/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO)



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ademais, colhe-se do voto condutor recorrido:



    “O Sindicato autor ajuizou ação civil pública para determinar que a ré se abstenha de descontar, dos vencimentos dos autores materialmente substituídos na ação, a cota-parte destinada ao custeio do auxílio-creche, bem assim para condená-la à devolução dos valores descontados a título de auxílio-creche ou auxílio pré-escolar, observada a prescrição quinquenal. 



    Para tanto, sustenta o sindicato-autor que, sem previsão legal, a autarquia federal não pode cobrar de servidor público o pagamento do custeio de auxílio pré-escolar. Com razão. Acerca da matéria, adoto as razões de decidir da bem lançada sentença monocrática, no seguinte sentido: 



    ‘[…]



    Cabe acrescentar que o art. 208, inc. IV da Carta Política estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade, o que encontra respaldo infraconstitucional no art. 54, inc. IV da Lei nº 8069/90 e art. 4º, II da Lei nº 9394/96. Todavia, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais adotou entendimento no sentido de que o referido ato normativo desborda da sua função regulamentar (art. 54, inc. IV da Lei nº 8.069/90), porquanto viola a isonomia com os demais trabalhadores urbanos e rurais, aos quais é garantida a assistência gratuita aos filhos e dependentes até cinco anos de idade em creches e pré-escolas, na forma do art. 7º, inc. XXV da Constituição Federal. ‘



    Como se vê, o Decreto nº. 977/1993, ao determinar a participação do servidor no custeio do auxílio-creche, extrapolou as disposições previstas na Constituição e na Lei nº. 8.069/1990, uma vez que a oferta da educação (creche e pré-escola) aos dependentes (faixa etária de zero a cinco anos) é obrigação do Estado, ônus intransferível aos servidores, razão pela qual não se faz possível o desconto nos contracheques destes de valores referentes a custear, ainda que em parte, o benefício de assistência pré-escolar.” (documento eletrônico 132)



     



    Verifica-se que, com relação à questão do custeio do benefício de auxílio-creche por servidor público, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO-CRECHE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 997514-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 851324-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a questão de eficácia apenas sobre os substituídos que comprovarem domicílio no território abrangido pela seção judiciária no momento do ajuizamento da ação, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.494/1997). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 754.986-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO. ALCANCE TERRITORIAL DA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por entidade associativa restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Leis 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997), não guardando relação com o art. 5º, XXI, da Constituição. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 468.140-AgR/PE, de minha relatoria)



    Por fim, destaco que o STJ deu parcial provimento ao REsp para afastar a condenação em honorários advocatícios, de modo que sobre essa questão o Recurso Extraordinário perdeu o objeto (documento eletrônico 204).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator